Tribunal: STF
Processo: HC 229129
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA NULIDADE DA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 170.920, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO AUTORIZADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. O mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação dos recorrentes na suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa. Registrou-se que, ‘com base nos elementos obtidos das quebras de sigilo bancário e de sigilo fiscal deferidas anteriormente, que 'foram informadas possível relação entre as empresas GRADUS ASSESS ORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como movimentação financeira suspeita entre os Investigados'’. 



    2. Destacou-se o interesse e adequação necessários à constrição, ao mencionar as provas colhidas na investigação, quais sejam ‘documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros’ (fl. 39) e o ‘prejuízo aos cofres públicos, a terceiros e à administração pública que as práticas delituosas tem causado, além do risco de que sejam destruídas ou extraviadas as provas ou vestígios necessários ao total esclarecimento dos fatos objeto da investigação’ (fls. 39- 40). 



    3. ‘O deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação’ (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). 



    4. De acordo com o entendimento desta Corte, são válidas as decisões que autorizam a busca e apreensão reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. A busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que, no contexto da denominada “Operação Caduceu”, foi deferido o pedido do Ministério Público de realização de busca e apreensão em desfavor dos pacientes.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da ordem de busca e apreensão.



    Argumenta que “a decisão também não traz qualquer justificativa idônea acerca da imprescindibilidade, oportunidade e conveniência da medida invasiva adotada, deixando igualmente de indicar de forma concreta quais seriam as ‘fundadas razões’ (justa causa) que a autorizavam”.



    Aponta, também, que “o constrangimento ilegal causado aos Pacientes é intensificado pelo fato de a fase inquisitorial se perpetuar há quase 6 (seis) anos sem angariar elementos probatórios capazes de minimamente fundamentar o oferecimento de uma denúncia”, destacando que “não foi evidenciado pela magistrada qualquer elemento atual que justificasse a aplicação da medida cautelar, deferida em 2021 para apurar supostas condutas ilícitas ocorridas no ano de 2011”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “À luz do exposto, no mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que, diferentemente do que decidiu, por maioria, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 170.920/BA, cujo Acordão é apontado como ato coator, seja reconhecida a nulidade da decisão que deferiu medida cautelar de busca e apreensão e a ilegalidade dos elementos de prova dela derivados, determinando seu desentranhamento dos autos, por força da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e arts. 240, §1º, e 315, §2º, ambos do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Consoante relatado, buscam os agravantes o provimento do recurso para que seja reconhecida ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a referida busca e apreensão. 



    A decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 2.725-2.733):



    [...]



    A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da questão tratada nestes autos. 



    Segundo o Tribunal de origem, o mandado de busca e apreensão foi fundado na possível participação dos recorrentes na suposta prática dos delitos de peculato-desvio, falsidades documentais e associação criminosa. Registrou-se que, ‘com base nos elementos obtidos das quebras de sigilo bancário e de sigilo fiscal deferidas anteriormente, que 'foram informadas possível relação entre as empresas GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA. e GPI SISTEMA LTDA., seus sócios e ex-sócios, bem como movimentação financeira suspeita entre os Investigados'’ (fls. 2.525-2.526). 



    Destacou-se também o interesse e adequação necessários à constrição, ao mencionar as provas colhidas na investigação, quais sejam ‘documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros’ (fl. 39) e o ‘prejuízo aos cofres públicos, a terceiros e à administração pública que as práticas delituosas tem causado, além do risco de que sejam destruídas ou extraviadas as provas ou vestígios necessários ao total esclarecimento dos fatos objeto da investigação’ (fls. 39-40). 



    Logo, ao contrário do alegado pelos agravantes, a decisão impugnada apresenta fundamentação válida. Como visto, foram apontados expressamente os crimes investigados, punidos com pena de reclusão, além da presença de elementos de prova da suposta participação dos recorrentes nos fatos ora em apuração. 



    Nesse sentido, entende esta Corte que ‘o deferimento do mandado de busca e apreensão, deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação’ (AgRg no RHC n. 144.641/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022), o que ocorreu no caso em análise. 



    Outrossim, esta Corte tem reconhecido a validade de decisões que autorizam a busca e apreensão, reportando-se aos elementos contidos em representação policial e em parecer ministerial, aptos a justificar a necessidade da medida, e acrescendo fundamentação própria, como ocorreu no caso em exame. Precedentes: AgRg no HC 548.134/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019 e HC 428.369/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019. AgRg no HC 675582 / PE, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021. 



    Na hipótese, verifica-se que a busca e apreensão empreendida foi determinada por ordem judicial, com base no livre convencimento motivado do julgador, e atende aos preceitos legais, não se revestindo de conteúdo genérico ou inespecífico. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que “ao contrário do alegado pelos agravantes, a decisão impugnada apresenta fundamentação válida. Como visto, foram apontados expressamente os crimes investigados, punidos com pena de reclusão, além da presença de elementos de prova da suposta participação dos recorrentes nos fatos ora em apuração”.



    Deveras, a decisão que determinou a referida medida cautelar destacou que “o fumus boni iuris evidencia-se nas fundadas alegações narradas na exordial, aliada à prova carreada ao autos, dentre elas documentos oriundos da quebra de sigilo bancário e fiscal, que apontam a ligação entre os Investigados, em negócios obscuros”, informando, ainda, que o Ministério Público “apontou evidências que indicam a atuação criminosa dos sócios/ex-sócios e empregados das pessoas jurídicas GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES e GPI SISTEMASLTDA, bem como a participação de agentes públicos integrantes dos órgãos públicos contratantes, que ficam responsáveis por atestar despesas inexistentes, sem comprovação e fora do objeto contratado, para inflação dos processos de pagamento, de modo a possibilitar que parte do valor a ser desembolsado pela Administração Pública seja desviado para fins de enriquecimento dos empresários e de agentes públicos (alguns já identificados e outros que ainda não saíram de suas posições de ofuscação), especialmente envolvendo o município de Madre de Deus, tendo sido verificada a existência de diversos indícios de desvios em procedimentos administrativos de contratação”.  



    Destarte, o exame das questões de fato arguidas pela defesa, mormente no que tange à alegação de que “o decisum foi tomado a partir da exposição de premissas fáticas equivocadas”, demandaria o reexame da matéria fática. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRI O EM HABEAS CORPU S. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENTORPECENTES NÃO APREENDIDOS NA POSSE DIRETA. MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577- AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO EM DESFAVOR DE EMPRESAS E DE AGENTES ENVOLVIDOS EM DESVIOS DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE APOIO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA (PNAE). JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 213.570-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/5/2022)



    Noutro giro, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de  ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris:  



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram:  



    Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.  



    Nesse sentido, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção” (HC 188.499-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que “não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief) (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 220.013-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Inexiste nulidade no exame médico pericial, que atestou a integridade mental do paciente à época dos fatos e que ele, atualmente, possui capacidade cognitiva adequada para o exercício regular do seu amplo direito de defesa no curso da ação penal em que figura como réu. 2. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que o paciente não apresenta higidez mental, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Além disso, as alegações veiculadas não se qualificam, em rigor, como espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus (cf. RHC 121.494, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/2/2015; RHC 116.344, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/5/2014; HC 119.406, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 22/4/2014). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 200.804-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/6/2021)   



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de liberdade. A propósito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do direito de locomoção dos pacientes.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Deveras, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física dos pacientes não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de  hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente